Tribunal: TJPA
Processo: 0006421-65.2016.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006421-65.2016.8.14.0006

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: MARIA HELOISA DE GOUVEA MIRANDA, ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITCMD DE FORMA GLOBAL. SEM RAZÃO PARA NOVO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ITCMD – Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – é um imposto brasileiro de competência dos Estados e do Distrito Federal, que incide quando da transmissão não onerosa de bens ou direitos, tal como ocorre na herança (causa mortis) ou na doação (inter-vivos).

2.

Pois bem,
in casu
, o magistrado verificou que melhor sorte assistia à executada, uma vez que, o imposto em análise havia sido recolhido de forma global, não possuindo razão um novo pagamento do mesmo após a partilha da herança, sob pena de
bis in idem
. Tendo o exequente colacionado os laudos de avaliação para o recolhimento do Imposto, bem como os DAE ́S pagos.

3.

Desta maneira, entende-se que não há dúvidas de que o imposto fora devidamente recolhido pelo espólio, tendo somente a executada não informado quando da declaração do IRPF exercício de 2013, o que não condiciona a mesma a novo pagamento de ITCD sobre a sua cota parte da herança.

4.

Assim, conheço do Reexame Necessário e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente reexame necessário, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Num. 2499154 - Pág. 2/5), nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
MARIA HELOÍSA DE GOUVEIA

MIRANDA
, que visa a cobrança da CDA n° 2015570016702-4 proveniente do AINF n° 092015510001583-8, no montante original de R$5.408,57 (cinco mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente auto de infração que fora lavrado por supostamente a executada não ter recolhido o Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCD relativo ao recebimento de herança no importe de R$90.200,00 (noventa mil e duzentos reais), regularmente declarado no IRPF exercício 2013.

Consta nos autos que, a ação principal trata-se de execução fiscal que visa a cobrança da CDA nº 2015570016702-4 proveniente do AINF nº 092015510001583-8, no montante original de R$ 5.408,57 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Citada para pagar ou garantir a execução, a executada atravessou petição a objeção, juntando documentos e sustentando, em síntese, que o imposto fora devidamente recolhido globalmente antes do levantamento dos precatórios deixados pela de cujus, não havendo, portanto, interesse processual por parte da Fazenda.

Em Id. nº, 2499154, consta a sentença que acolheu a Exceção de pré-executividade, uma vez que restou demonstrado o pagamento global do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITDC pelo Espólio. Sendo declarado extinta a execução com resolução de mérito.

Após, consta certidão Id. nº 2499154, que decorreu o prazo legal sem a interposição de recurso em face da sentença, por ambas as partes.

Em Id. nº 2622863, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, alegou ausência de relevância social para emitir parecer.

Os autos vieram conclusos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ITCMD – Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – é um imposto brasileiro de competência dos Estados e do Distrito Federal, que incide quando da transmissão não onerosa de bens ou direitos, tal como ocorre na herança (causa mortis) ou na doação (inter-vivos).

O fato gerador do imposto ocorre quando da transmissão ‘‘causa mortis’’ ou doação a qualquer título ou pelo domínio útil de bens imóveis e de direitos a ele relativos, como os bens móveis, títulos e créditos, inclusive direitos a eles relativos.

Os contribuintes do imposto são, em caso de herança, os herdeiros ou legatários. No caso de doação, pode ser tanto o doador como o donatário.

O imposto recai sobre bens móveis e imóveis, inclusive quantias em moeda corrente, levando-se em consideração o valor venal no momento da partilha. Ou seja, o seu valor de mercado dos bens no momento da avaliação feita pela Secretaria da Fazenda Estadual ou da declaração do contribuinte.

Sobre o tema em análise, trago julgados a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALVARÁ. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. Possibilidade. Automóveis que são antigos, de pequeno valor e vêm sofrendo desvalorização contínua. Justificativa idônea para a concessão da medida excepcional. Valor obtido com a venda que deverá ser utilizado para o pagamento das dívidas e obrigações do espólio,
notadamente as custas processuais e o ITCMD. Precedentes jurisprudenciais. LEVANTAMENTO DE JOIAS EMPENHADAS. Possibilidade. Bens que possuem valor sentimental para a agravante, única herdeira de todo patrimônio deixado pela de cujus. Levantamento, porém, que fica condicionado à quitação dos empréstimos contraídos pela falecida, nos quais as joias foram dadas em garantia. Necessidade, ainda, de segurar o juízo, para evitar a ocorrência de prejuízo ao espólio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJ-SP - AI: 22240427620158260000 SP 2224042-76.2015.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 16/12/2015, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2015)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – VALORES EXISTENTES EM CONTA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA – LEVANTAMENTO PELO ÚNICO HERDEIRO – RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD – AUSÊNCIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Verificando-se que o valor objeto do alvará judicial será destinado à parte autora por força de transmissão causa mortis, constituindo-se, pois, em hipótese de incidência do ITCD, e ainda, que no caso em tela inexiste qualquer das circunstâncias previstas em lei para isenção, deve ser reformada a sentença que afastou a cobrança do tributo, ficando a expedição de alvará condicionada à comprovação do seu recolhimento.
(TJ-MS - APL: 08037895620178120005 MS 0803789-56.2017.8.12.0005, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019).

Pois bem,
in casu
, o magistrado verificou que melhor sorte assistia à executada, uma vez que, o imposto em análise havia sido recolhido de forma global, não possuindo razão um novo pagamento do mesmo após a partilha da herança, sob pena de
bis in idem
. Tendo o exequente colacionado os laudos de avaliação para o recolhimento do Imposto, bem como os DAE ́S pagos.

Desta maneira, entende-se que não há dúvidas de que o imposto fora devidamente recolhido pelo espólio, tendo somente a executada não informado quando da declaração do IRPF exercício de 2013, o que não condiciona a mesma a novo pagamento de ITCD sobre a sua cota parte da herança.

Assim, conheço do Reexame Necessário e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020